Tribunal: TJES
Processo: 5006789-26.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006789-26.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO NUNES DO ROSARIO
RECORRIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006789-26.2022.8.08.0012

RECORRENTE:

FABRICIO NUNES DO ROSÁRIO.

RECORRIDO:

BANCO LOSANGO S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADRIANO CORREA DE MELLO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DEFERIDA À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO RECORRENTE. GOLPE. PAGAMENTO DE BOLETO PARA LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. O CONSUMIDOR NÃO COMPROVOU QUE FOI REDIRECIONADO PARA O WHATSAPP DOS CRIMINOSOS PELO SITE OFICIAL DA EMPRESA RÉ. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de reclamação ajuizada por
FABRICIO NUNES DO ROSÁRIO

em face de

BANCO LOSANGO S.A.

Em síntese, a parte autora alega que contratou um empréstimo da requerida em 17/03/2022, e ficou surpreso pois no mesmo mês teve que depositar uma quantia para a requerida no valor de R$285,00, em que o beneficiário foi Fábio.

Alega, ainda, que achou os serviços de empréstimo da requerida na internet e em contato com a empresa, uma funcionária lhe solicitou o pagamento de R$900,00 para poder retirar seu nome do SERASA, e em sua boa fé procedeu com o pagamento da quantia solicitada, no entanto, após fazer o pagamento essa mesma continuou a pedir dinheiro, foi quando o autor percebeu que se tratava de um golpe e procurou a polícia civil.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.
Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC. [...]

Irresignado com a sentença proferida no ID 3136205, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que por se tratar de relação de consumo deveria o magistrado ter invertido o ônus da prova, ante a hipossuficiência do consumidor, bem como que este apresentou as provas que estavam ao seu alcance.

Alega, também, que a responsabilidade da empresa é objetiva pelos danos causados e deve ser responsabilizada pelos ilícitos praticados contra o recorrente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente
, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

No caso em análise, o recorrente argumenta que por se tratar de relação de consumo deveria ser aplicado a inversão do ônus da prova, cabendo ao recorrido comprovar que não deu causa ao golpe sofrido pelo consumidor.

No entanto, mesmo com a inversão do ônus da prova o recorrente deve provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, caberia a este demonstrar que foi transferido por um canal oficial da Instituição Financeira para o Whatsapp dos golpistas.

Ademais, o argumento que a recorrida deve responder pelas tentativas de fraude em seu nome ante o princípio da teoria do risco do empreendimento, não guarda valor, consoante o art. 14, §3º, inciso II do CDC.

Assim, conforme farta jurisprudência, não comprovada a falha na prestação do serviço ou existindo uma das excludentes de responsabilidade, não há o que se falar em condenação por danos materiais ou morais. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA PARTE AUTORA - ALEGADA RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA POR GOLPE DE BOLETO FALSO - TESE REJEITADA - PARTE AUTORA QUE CONTRIBUIU PARA O MALOGRO AO NEGOCIAR SEU DÉBITO VIA APLICATIVO WHATSAPP, DEIXANDO DE OBSERVAR OS CUIDADOS MÍNIMOS QUE REQUEREM OPERAÇÕES DESTE JAEZ - BOLETO QUE SEQUER TINHA COMO BENEFICIÁRIO A CASA BANCÁRIA RÉ - PARTE AUTORA QUE CONFESSA TER OBSERVADO INCONSISTÊNCIAS NA OPERAÇÃO E AINDA ASSIM PROSSEGUIU COM O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - "
Impossível para a ré se responsabilizar por atos praticados em toda rede mundial de computadores, mesmo que em seu nome, não havendo aqui que se falar em falha no dever de segurança, mas sim em desatenção do consumidor ao efetuar o pagamento da compra. Tal falha se daria se a ação tivesse ocorrido dentro do sitio da empresa, onde deve sim responder por eventuais falhas ou ação de terceiros, devendo investir na segurança da atividade que lhe garante lucro
[...] (TJPR, Recurso Inominado nº 1. 0007906-08.2016.8.16.0148, rel. Des. Michela Vechi Saviato, j. em 11-12-2017) (TJSC, Apelação Cível nº 0302988-80.2018.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Des. Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 06-08-2019). (TJSC - AC 0301775-39.2019.8.24.0075 - Rel. Des. Mariano do Nascimento - J. 07.11.2019) (original sem destaque)

APELAÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - BOLETO BANCÁRIO -
FRAUDE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - NEXO CAUSAL - INEXISTÊNCIA
- 1- A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pela autora confunde-se com o mérito da ação, razão pela qual a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada. 2- As instituições financeiras submetem-se ao
CDC
(STJ, Súmula nº
297
). 3-
A responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, o que não quer dizer que seja responsabilidade pelo risco integral, devendo ser afastada por inexistência de falha no serviço e/ou por culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro (
CDC, art. 14
). 4- O denominado golpe do boleto já se tornou bastante conhecido e divulgado no meio social. A atitude da autora de pagar um boleto oferecido por telefone e enviado pelo WhatsApp em valor significativo, sem checar, por outros meios, a veracidade da solicitação, revela uma falta de cautela mínima, esperada do homem médio, sobretudo quando o próprio credor alerta sobre a existência de fraudes e disponibiliza ferramentas para confirmar a veracidade dos boletos recebidos. 5- De todos, em qualquer situação, contexto ou circunstância, são exigíveis prudência e precaução. O Direito não socorre os imprudentes nem os descuidados. 6- Evidenciada a culpa exclusiva da vítima, afasta-se a responsabilidade do banco de restituir o valor pago por meio de boleto falso
(
CDC, art. 14, § 3º
). 7- Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido. (TJDFT - Proc. 07133375520198070009 - (1309740) - 8ª T.Cív. - Rel. Diaulas Costa Ribeiro - J. 17.12.2020) (original sem destaque).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

EMENTA
RECURSO INOMINADO Nº 5006789-26.2022.8.08.0012

RECORRENTE:

FABRICIO NUNES DO ROSÁRIO.

RECORRIDO:

BANCO LOSANGO S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADRIANO CORREA DE MELLO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DEFERIDA À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO RECORRENTE. GOLPE. PAGAMENTO DE BOLETO PARA LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. O CONSUMIDOR NÃO COMPROVOU QUE FOI REDIRECIONADO PARA O WHATSAPP DOS CRIMINOSOS PELO SITE OFICIAL DA EMPRESA RÉ. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de reclamação ajuizada por
FABRICIO NUNES DO ROSÁRIO

em face de

BANCO LOSANGO S.A.

Em síntese, a parte autora alega que contratou um empréstimo da requerida em 17/03/2022, e ficou surpreso pois no mesmo mês teve que depositar uma quantia para a requerida no valor de R$285,00, em que o beneficiário foi Fábio.

Alega, ainda, que achou os serviços de empréstimo da requerida na internet e em contato com a empresa, uma funcionária lhe solicitou o pagamento de R$900,00 para poder retirar seu nome do SERASA, e em sua boa fé procedeu com o pagamento da quantia solicitada, no entanto, após fazer o pagamento essa mesma continuou a pedir dinheiro, foi quando o autor percebeu que se tratava de um golpe e procurou a polícia civil.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.
Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC. [...]

Irresignado com a sentença proferida no ID 3136205, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que por se tratar de relação de consumo deveria o magistrado ter invertido o ônus da prova, ante a hipossuficiência do consumidor, bem como que este apresentou as provas que estavam ao seu alcance.

Alega, também, que a responsabilidade da empresa é objetiva pelos danos causados e deve ser responsabilizada pelos ilícitos praticados contra o recorrente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente
, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

No caso em análise, o recorrente argumenta que por se tratar de relação de consumo deveria ser aplicado a inversão do ônus da prova, cabendo ao recorrido comprovar que não deu causa ao golpe sofrido pelo consumidor.

No entanto, mesmo com a inversão do ônus da prova o recorrente deve provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, caberia a este demonstrar que foi transferido por um canal oficial da Instituição Financeira para o Whatsapp dos golpistas.

Ademais, o argumento que a recorrida deve responder pelas tentativas de fraude em seu nome ante o princípio da teoria do risco do empreendimento, não guarda valor, consoante o art. 14, §3º, inciso II do CDC.

Assim, conforme farta jurisprudência, não comprovada a falha na prestação do serviço ou existindo uma das excludentes de responsabilidade, não há o que se falar em condenação por danos materiais ou morais. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA PARTE AUTORA - ALEGADA RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA POR GOLPE DE BOLETO FALSO - TESE REJEITADA - PARTE AUTORA QUE CONTRIBUIU PARA O MALOGRO AO NEGOCIAR SEU DÉBITO VIA APLICATIVO WHATSAPP, DEIXANDO DE OBSERVAR OS CUIDADOS MÍNIMOS QUE REQUEREM OPERAÇÕES DESTE JAEZ - BOLETO QUE SEQUER TINHA COMO BENEFICIÁRIO A CASA BANCÁRIA RÉ - PARTE AUTORA QUE CONFESSA TER OBSERVADO INCONSISTÊNCIAS NA OPERAÇÃO E AINDA ASSIM PROSSEGUIU COM O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - "
Impossível para a ré se responsabilizar por atos praticados em toda rede mundial de computadores, mesmo que em seu nome, não havendo aqui que se falar em falha no dever de segurança, mas sim em desatenção do consumidor ao efetuar o pagamento da compra. Tal falha se daria se a ação tivesse ocorrido dentro do sitio da empresa, onde deve sim responder por eventuais falhas ou ação de terceiros, devendo investir na segurança da atividade que lhe garante lucro
[...] (TJPR, Recurso Inominado nº 1. 0007906-08.2016.8.16.0148, rel. Des. Michela Vechi Saviato, j. em 11-12-2017) (TJSC, Apelação Cível nº 0302988-80.2018.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Des. Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 06-08-2019). (TJSC - AC 0301775-39.2019.8.24.0075 - Rel. Des. Mariano do Nascimento - J. 07.11.2019) (original sem destaque)

APELAÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - BOLETO BANCÁRIO -
FRAUDE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - NEXO CAUSAL - INEXISTÊNCIA
- 1- A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pela autora confunde-se com o mérito da ação, razão pela qual a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada. 2- As instituições financeiras submetem-se ao
CDC
(STJ, Súmula nº
297
). 3-
A responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, o que não quer dizer que seja responsabilidade pelo risco integral, devendo ser afastada por inexistência de falha no serviço e/ou por culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro (
CDC, art. 14
). 4- O denominado golpe do boleto já se tornou bastante conhecido e divulgado no meio social. A atitude da autora de pagar um boleto oferecido por telefone e enviado pelo WhatsApp em valor significativo, sem checar, por outros meios, a veracidade da solicitação, revela uma falta de cautela mínima, esperada do homem médio, sobretudo quando o próprio credor alerta sobre a existência de fraudes e disponibiliza ferramentas para confirmar a veracidade dos boletos recebidos. 5- De todos, em qualquer situação, contexto ou circunstância, são exigíveis prudência e precaução. O Direito não socorre os imprudentes nem os descuidados. 6- Evidenciada a culpa exclusiva da vítima, afasta-se a responsabilidade do banco de restituir o valor pago por meio de boleto falso
(
CDC, art. 14, § 3º
). 7- Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido. (TJDFT - Proc. 07133375520198070009 - (1309740) - 8ª T.Cív. - Rel. Diaulas Costa Ribeiro - J. 17.12.2020) (original sem destaque).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.